Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719522-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo Goyaz Alves da Silva contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Registrato, CCS-Bacen, SIMBA e Renajud em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0705540-52.2019.8.07.0001 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligências, por meio dos sistemas Registrato, CCS-Bacen, SIMBA e Renajud Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a realização de consulta de bens do devedor junto aos sistemas SIMBA e CCS, bem como, as pesquisas junto as chamadas empresas FINTECH, uma vez que ainda não se esgotaram todos os meios de pesquisas disponíveis junto a este juízo. Indefiro também, o pedido de ofício junto ao DENATRAN, uma vez que o sistema RENAJUD permite a busca de eventuais veículos no nome do executado, contudo, este já foi realizado e resultou infrutífero, incumbindo ao juiz vedar a prática de atos inúteis e meramente protelatórios. Por outro lado, defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada, por meio do Sistema Sisbajud, porém, na forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aguarde-se em Secretaria o resultado da pesquisa, pelo prazo de trinta dias corridos, a contar desta data. Transcorrido o prazo ou vindo aos autos notícia de eventuais bloqueios, transfira-se e intimem-se as partes. Caso a tentativa supra reste infrutífera, promova-se pesquisa de bens da devedora junto ao sistema INFOJUD, referente às duas últimas declarações. Vindo o resultado, intime-se a parte exequente para se manifestar e requerer o que for de seu interesse. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a consulta ao REGISTRATO, que não contém as mesmas informações do SISBAJUD, permitiria saber as chaves pixs e os Bancos e FINTECH que a devedora/agravada possui e que na hora da penhora on line com certeza não aparecem. Há fintech que não aparecerem no sistema SISBAJUD dentre elas o banco BARI do Paraná”; (b) “o REGISTRATO do Banco Central, foi criado em 2014, permite que o acesso a relatórios contendo dados sobre o relacionamento, de cada pessoa, com as instituições financeiras, inclusive, com todas as fintechs, mesmo aquelas que não participam do SISBAJUD”; (c) “o fato de não ser atingido por ordem judicial de bloqueio via SISBAJUD, não quer dizer que não exista alguns bens a serem bloqueados”; (d) “a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou que, em procedimentos cíveis, é possível a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS-Bacen), pois a pesquisa é apenas mais um mecanismo à disposição do credor na tentativa de satisfazer o seu crédito”; (e) “o SIMBA também é uma forma de encontrar patrimônio do devedor, que o credor não tem como acessar, salvo com ordem judicial”; (f) “sendo necessária a concessão de liminar, já o que se busca e a aplicação da justiça, mediante a busca do princípio da busca da verdade processual”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinada a realização de pesquisa “no REGISTRATO, SIMBA e CCS DO Banco Central e ao RENAJUD”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de pesquisa via Renajud, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). Registro que o pedido na origem (indeferido) teria sido direcionado ao “DENATRAN”. De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em procedimento monitório. Pois bem. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em consonância com a norma que impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de se alcançar, em prazo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do crédito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). Com relação ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), é certo que constitui mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, de sorte que não possui nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. Especificamente acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento deste Tribunal, a consulta é medida excepcional, porque corresponde ao levantamento do sigilo bancário da parte afetada. Por isso, tratando-se de medida que vulnera a vida privada, somente se mostra viável nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal, e, por não ser esta a situação processual dos autos, o requerimento deve ser, por ora, indeferido. Igualmente a consulta mediante o Registrato (sistema oferecido pelo Banco Central) constituiria em requerimento de informações atinentes ao histórico financeiro do devedor (p.ex.: movimentações bancárias), cuja pretensão resultaria, ainda que de forma indireta, em quebra de sigilo bancário, circunstância que constitui medida excepcional não proporcional ao caso concreto (inadimplemento contratual), sobretudo por se tratar de direito fundamental (Constituição Federal, art. 5o, X e XII). Importante assinalar que a medida extrema de quebra de sigilo bancário somente é autorizada quando existirem indícios suficientes de fraude ou fortes suspeitas de ocultação da receita, desde que demonstrada a real utilidade da medida. Respeitante ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta que permite a indicação de contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, mantidos pelos clientes das instituições financeiras. O referido sistema possui natureza meramente consultiva, tendo em vista que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, de sorte que não se reveste de utilidade apta a garantir a satisfação de crédito do agravante. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Infojud), razão pela qual não se constata violação ao princípio da cooperação. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. A despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa patrimonial por meio das ferramentas indicadas pelo agravante, aparentemente, não contribui à efetividade da execução. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que o agravante não teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as deferidas pelo e. Juízo de origem (Sisbajud, na modalidade teimosinha, e Infojud). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. CREDOR. PESQUISAS. MEIOS ORDINÁRIOS. ESGOTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta aos sistemas Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar os requerimentos de consulta aos sistemas informatizados a fim de encontrar bens passíveis de penhora, independentemente do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 4. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 5. A existência de débito é insuficiente por si só para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas seja deferida pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. 2. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. 3. O Poder Judiciário pode promover a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário”. ___________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1971841, 0731164-33.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. SIMBA. CCS. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas SIMBA, CCS e SNIPER. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de realização de pesquisa de bens do Agravado, em cumprimento de sentença, nos sistemas SIMBA, CCS E SNIPER, ante a alegação da não localização de bens penhoráveis por outros meios. III. Razões de decidir. 3. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema que registra a relação do cliente com as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central e que não aponta dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. 5. O sistema SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Ademais, o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para se aferir o seu patrimônio. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não obstante o princípio da cooperação e a busca pela satisfação do crédito, demonstrada a inefetividade e ausência de utilidade das pesquisas de bens pleiteadas pelo Agravante, estas devem ser indeferidas.” (Acórdão 1966811, 0745608-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator